Tribunal: STF
Processo: RE 1432774
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 542. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GESTANTE. CARGO COMISSIONADO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Piauí: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA ÀS GRÁVIDAS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VERBA ALIMENTAR. EFEITOS FINANCEIROS REFLEXOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Constituição Federal estabelece em seu art. 7º, XVIII, da CF e do art. 10, II, ‘b’, do ADCT, a vedação à dispensa arbitrária ou sem justa causa à empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto 2. Servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT. Precedentes. 3. Tratando-se de servidora comissionada, o salário-maternidade é custeado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no entanto, o pagamento deve ser realizado pelo Estado do Piauí, que poderá compensar o valor quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, consoante determina o art. 40, § 13 da Constituição Federal e o art. 72 do Lei nº 8.213/91 4. Tratando-se de verba alimentar pretendida por gestante servidora pública ocupante de cargo em comissão, não se aplicam ao caso o disposto nas Súmulas nº 269 e nº 271 do STF. Isso porque o caso versa acerca de verba de natureza alimentar – vencimentos de servidor público – o que impõe a mitigação dos enunciados sumulares mencionados. 5. Segurança concedida. Liminar confirmada” (fls. 1-2, e-doc.11).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e IX do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República e a al. b do inc. II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Assevera que “os servidores contratados por tempo determinado não detêm a prerrogativa de estabilidade gestante, posto que inaplicável ao caráter temporário e definido de seu contrato de trabalho. Vale dizer, desde o momento de ingresso no serviço público a apelada sabia o exato momento em que findaria seu contrato, restando, portanto, inaplicável a ela a estabilidade gestante” (fl. 7, e-doc. 13). 



    Sustenta que “a manutenção desta em seu emprego, ou o pagamento de valores sem a devida contraprestação, ofenderia tanto a regra do art. 37, II, CF, que exige a prévia aprovação em concurso público para desempenho de funções públicas (cargo ou emprego públicos); e o art. 37, caput, CF, que determina à administração em geral que proceda com moralidade, sendo o pagamento de valores a título de salário sem a devida contraprestação laboral exemplo claro de ato imoral” (fl. 10, e-doc. 13).



    Salienta que “foi absolutamente legítima a conduta estatal, porquanto não se deve manter um agente público temporário além do período acordado, o que violaria, entre outros, os princípios da moralidade e do concurso público, previstos no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB. Nessa toada, a natureza pública do vínculo impede que seja estendido sem prévia submissão a certame de caráter impessoal” (fl. 11, e-doc. 13).



    Assinala que “o direito à estabilidade gestacional não se aplica aos servidores temporários, ou seja, àqueles incluídos na Administração precariamente, por prazo determinado e previamente conhecido da parte” (fl. 13, e-doc. 13).



    Ressalta que “entender contrariamente significaria burlar a regra do concurso público e elastecer um contrato temporário sem fundamento legal. Com efeito, a manutenção e estabilização do servidor público depende de prévia aprovação em concurso (art. 37, II, da CRFB), o que não é o caso da autora. Acrescente-se ainda que essa matéria se encontra pendente de julgamento pela Corte Maior, que reconheceu a existência de Repercussão Geral no ARE 674103 (Tema nº 542)” (fl. 13, e-doc. 13).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a demanda, denegando a segurança” (fl. 14, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “No presente caso, a impetrante demonstra que fora exonerada do cargo em comissão de Gerente de Ferrovias, símbolo DAS-3, na Secretaria de Transportes do Estado do Piauí, em 02/05/2019 (Id. Num. 628318 - Pág. 4) data na qual já se encontrava grávida, conforme laudo do exame ultrassonográfico (Id. Nº 628320 pág. 4), que fora realizado no dia 07 de maio de 2019 e concluiu que a impetrante estava com ‘gestação tópica no curso na 34ª semana’. Portanto, mostra-se aplicável ao caso a estabilidade provisória pretendida. 



    Em consequência, o ato administrativo que exonerou a impetrante encontra-se eivado de vício de ilegalidade, porquanto violador do dispositivo constitucional fixado no art. 10, II, ‘b’, do ADCT. 



    Esclareço que não procede alegação do Estado do Piauí de inaplicabilidade da estabilidade gestacional em caso de servidoras contratadas para atender excepcional interesse público, uma vez que, não consta dos autos qualquer referência que possa levar ao entendimento de que a contratação da impetrante, ocorreu para atender excepcional interesse público, tampouco se observa tal restrição nos precedentes do STF e STJ” (fl. 8, e-doc. 11). 



      No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 674.103-RG (substituído pelo Recurso Extraordinário n. 842.844-RG), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre o “direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória” (Tema 542):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NÃO OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS” (DJe 18.06.2013).



    Com fundamento no Tema 542 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: ARE n. 1.093.242/SP, de minha relatoria, DJe 12.12.2017; RE n. 1.290.820/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.5.2021; ARE n. 1.111.739/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.6.2019; e RE n. 1.181.774/TO, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.2.2019.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    4. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    5. Pelo exposto, determino a imediata devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora